Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15).
2. Caracterizado o questionamento de matéria relacionada a tese ainda não enfrentada e discutida nos autos, referente à incompetência territorial do foro de Brasília, afasta-se a alegação de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15.
3. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, por inexistir a vulnerabilidade da empresa contratante.
6. Em que pese a existência e validade da contratação verbal, a legislação não admite, nessa modalidade contratual, a eficácia da cláusula de eleição de foro, que, além de expressa, deve obrigatoriamente se referir ao negócio jurídico específico, dispondo o art. 63, § 1o, do CPC/15 que “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.
7. Ausente instrumento escrito devidamente assinado pelas partes, incabível a aplicação da eleição de foro suscitada pelos Autores, mormente porque os Réus ressaltam que jamais anuíram com a referida cláusula.
8. Diante da inexistência de cláusula de eleição de foro válida, depreende-se que a competência para a demanda é do foro de domicílio do devedor, consoante determinam o art. 53, III, “d”, do CPC/15 e art. 327 do Código Civil.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.